Tribunal: TCU
Processo: 012.996/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2596/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de pedido de prorrogação de prazo para atendimento a itens do Acórdão 44/2024-TCU-Primeira Câmara . Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, em estender por 30 (trinta) dias o prazo para cumprimento dos subitens 9.3.1, 9.3.3 e 9.4 do Acórdão 44/2024-TCU-Primeira Câmara , com encerramento do prazo ora concedido em 10/4/2024, comunicando essa deliberação ao requerente. 1. Processo TC- Processo 012.996/2023-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 1.2. Unidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há